Tribunal: TJDFT
Processo: 0728110-61.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-12

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MANTIDA A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A conduta prevista como associação criminosa demanda a existência de um vínculo entre seus integrantes, isto é, a existência de uma convergência de interesses, sem o necessário conhecimento prévio de todos os seus atos e por todos os integrantes do grupo, objetivando a prática de delitos indeterminados, independentemente das razões que levam a esta reunião. Também não se exige que todos se conheçam e se comuniquem formalmente, bastando a existência de elementos probatórios quanto a vontade de integrar o grupo e, especialmente, a ciência de que o grupo está a praticar delitos, como no caso em comento.
2. Recurso conhecido e desprovido.